Tribunal: TJDFT
Processo: 0752061-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752061-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO AGRAVADO: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL, MARIA MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL, CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E S P A C H O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 68892230), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2025 14:55:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador